Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-76.2021.8.11.0101
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000904-76.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDITH MARIA HENRIQUE - CPF: 964.630.741-87 (APELANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO ARBITRADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da autora em órgão de proteção ao crédito, fundada em suposto débito de R$ 199,91, vinculado ao contrato no 003020039025, cuja existência não foi comprovada pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência e licitude do débito que ensejou a negativação; e (ii) estabelecer se, diante da inscrição indevida, é devida a indenização por danos morais e qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos, sem comprovação da dívida pelo fornecedor, configura ato ilícito e gera dano moral presumido.

Em ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao fornecedor comprovar a origem e a licitude da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, § 3o, do CDC.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária, pela taxa SELIC, a partir da fixação do valor (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDITH MARIA HENRIQUE visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1000904-76.2021.8.11.0101, movida em face de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões do recurso de id 324316416, a parte autora afirma que
“é pessoa idosa, analfabeta (conforme se depreende da necessidade de assinatura a rogo e da marcação em seu documento de identidade ) e hipervulnerável na relação de consumo. Exigir que ela produzisse prova negativa (de que não contratou) é impor-lhe um ônus diabólico. Cabia ao Banco, com toda a sua estrutura técnica e documental, apresentar o contrato específico que gerou a negativação, o que não fez.”.

Defende que
“a r. sentença baseou sua conclusão de improcedência em um único documento (Id. 78381977), que, se analisado com a devida atenção, não se presta a comprovar a dívida específica que gerou a negativação. Primeiramente, o extrato do SERASA (Id. 68045126) é claro ao apontar que a negativação foi realizada em 02/05/2020, referente ao contrato no 003020039025 no valor exato de R$ 199,91.”.

Aduz que
“o documento juntado pelo Apelado na contestação (Id. 78381977) refere-se a uma "Proposta de Adesão a Cláusulas e Condições Gerais do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) LOSANGO", com número de proposta V7417242059, firmada em 19/01/2019, para um financiamento no valor de R$ 1.099,00, a ser pago em 12 parcelas de R$ 168,09”.

Assevera que
“conduta do Banco Apelado foi negligente ao negativar o nome da Apelante sem se certificar da existência e da exatidão da dívida, falhando em seu dever de segurança na prestação de seus serviços, o que atrai sua responsabilidade objetiva, nos termos do art.14 do Código de Defesa do Consumidor.”.

Postula, ao final, a reforma integral da sentença com a procedência da demanda, declarando a inexistência do débito e a condenação do banco em indenização, e a readequação dos honorários advocatícios.

A contrarrazões foram apresentadas, no Id. 324316421, por meio das quais a adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte autora, decorrente da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, o nome da autora foi negativado em razão de débito vencido em 02/05/2020 e valor de R$ 199,91 (cento e noventa e nove reais e noventa e um centavos), referente ao contrato no 003020039025, consoante extrato de Id. n.o 324315896.

A empresa recorrida argumenta em suas razões que não há se falar em indenização por danos morais e responsabilidade objetiva. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação da dívida que originou a inscrição combatida na presente ação, ao menos, não juntou qualquer documento que comprove a origem da dívida. Apesar de ter apresentado cópia de um contrato de empréstimo no id. 324316378, observo que o mesmo não guarda relação com aquele apresentado no extrato da SERASA.

Desse modo, na hipótese, não existe prova da dívida entre a autora/apelante e a instituição financeira apelada, referente ao contrato que deu origem à inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito, ônus que, nos termos do art. 373, II o CPC, competia à apelante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEDENTE – INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando arguida a cessão dos créditos que ensejaram o cadastro desabonador no rol de inadimplentes, incumbe à instituição de cobrança apresentar documento hábil à comprovação da existência da relação jurídica entre o consumidor e o banco cedente, bem como a exigibilidade do crédito cedido, de modo que, assim não procedendo, responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos prejuízos causados ao consumidor. 2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em atendimento a tais parâmetros, não há que se falar em minoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”
(N.U 0017020-64.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ARQUIVOS DA SERASA POR DÍVIDA NÃO CONTRATADA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO COM MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE E EFICÁCIA PEDAGÓGICA - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, é ônus do cessionário comprovar o crédito na hipótese em que o devedor nega veementemente a relação jurídica com o cedente do crédito. 2. Ato ilícito configurado em razão da negativação por débito cuja existência não foi comprovada. Dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Súmula 54/STJ. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(N.U 0000822-49.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ademais, como é cediço, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Bem assim é a jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração
,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011 - destaquei)

“
o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.” (STJ. 4a Turma. Resp no 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302 - destaquei)

Portanto, se da conduta ilícita da apelante resultou a inserção indevida do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância a ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Quanto ao marco inicial para a incidência dos juros de mora, nos termos da Súmula 54 do STJ, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos da ação.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência do débito referente ao Contrato no 003020039025, bem como condenar o apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo SELIC desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Em razão do resultado do presente recurso, inverto a condenação em honorários sucumbenciais, devendo o apelado arcar com as custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025